Tribunal: TJMT
Processo: 0004978-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GERCINO BENEDITO SILVA FILHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 126808/2016
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX POLICIAL MILITAR. RESTABELECIMENTO PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ.
2.A retificação de ato de inatividade, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie.
3.Recurso desprovido.

APELANTE(S):
GERCINO BENEDITO SILVA FILHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por GERCINO BENEDITO SILVA FILHO, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer N° 4978-89.2015.811.0041, código 960344, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição, e julgou extinta a ação com fundamento no artigo 269, inciso IV do Código de Processo Civil/1973, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade devido a concessão do benefício da gratuidade da justiça (fls.74/75).

Nas razões recursais, o apelante sustenta inocorrência da prescrição, ilegalidade da suspensão dos proventos de aposentadoria, clamando o restabelecimento das verbas (fls.77/87). Documentos às fls.88/144.

O apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (fls.147).

Às fls.168/179-v o apelante juntou cópia do Ofício 052/COAP/CORREGPM/2017, de 17/04/2017, emitido pela Corregedoria Geral da Polícia Militar Estadual, a fim de subsidiar o recurso em discussão.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Visa o recurso a reforma da sentença que extinguiu o processo, por entender o magistrado sentenciante, que o ato que exclui o apelante/requerente dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso se deu em 14 de abril de 2003, e a ação foi ajuizada aproximadamente 12 (doze) anos após a exclusão.

Em que pesem as alegações do apelante, tenho que razão não lhe assiste, devendo a sentença ser mantida.

Isso porque, verifica-se na inicial proposta em 09/02/2015 (fl.05-v), que o objeto de insurgência do autor é a reimplantação na folha de pagamento de salário de Militar aposentado na Graduação de 2° Sargento PM reformado, garantido o recebimento do valor integral dos proventos e reflexos da graduação em questão, inclusive na forma retroativa desde o ato de exclusão, que ocorrerá em 14/04/2003 (fls.43/44).

Ocorre que o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, in verbis:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) Destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.
1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015). Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 15/04/2014). Destaquei.

Ressalto que o pleito de retificação de ato de inatividade, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, consoante entendimento jurisprudencial:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática do recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC. 2. O agravante insiste em questionar orientação pacificada em recurso repetitivo, razão pela qual se deve aplicar multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, § 2°, do CPC. 3. Agravo Regimental não provido. Fixação de multa de 10% do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 557, § 2o, do CPC.” (AgRg no AREsp 628.650/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que, "nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação’" (EDcl no REsp 1404673/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015) (Ap 153033/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) Destaquei.

Há de se destacar que, o recurso administrativo contra o ato de exclusão, conforme consta no Ofício 052/COAP/CORREGPM/2017, protocolizado sob n° 0.114.845-1, foi indeferido e publicado em 03.10.2005.

Oportuno ainda ressaltar que requerimentos administrativos para reconsideração de requerimento anterior, reiterando a causa de pedir, não é causa suspensiva da prescrição.

Após decisão na esfera administrativa, o apelante/requerente ingressou com Mandado de Segurança n° 43286/2005, transitado em julgado em 19/04/2006 (consulta site TJMT).

O prazo prescricional que estava suspenso voltou a correr após a decisão administrativa (03.10.2005) até a propositura do Mandado de Segurança (19/04/2006), perfazendo 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, restando ainda 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias para que o autor discutisse a questão.

O apelante ajuizou ainda Ação Anulatória de Ato Administrativo de numeração única n° 8240-25.2007.811.0042 (cód.103745), em 14/06/2006, ventilando os mesmos fatos da ação em comento, cujo pedido liminar consistia no reestabelecimento do salário na patente de 2° Sargento da PM e prerrogativas da graduação. Essa ação foi julgada improcedente e transitou em julgado em 11/08/2009 (consulta ao site TJMT). Vejo claramente a incidência da COISA JULGADA, mas isso é outro episódio.

Focando apenas na prescrição, entre o transito em julgado do MS (19/04/2006) e o ajuizamento da ação acima mencionada (14/06/2006), transcorreu 01 (um) mês) e 26 (vinte e seis) dias, que diminuídos dos 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias faltantes para incidência da prescrição, chega-se ao resultado de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias para interposição de ação sem que houvesse a prescrição.

Considerando que a Ação n° 8240-25.2007.811.0042 (cód.103745) transitou em julgado em 11/08/2009, e que a presente ação foi ajuizada em 09/02/2015, ou seja, após 05 (cinco) anos e quase 06 (seis) meses da decisão final da referida ação, a pretensão, sem sombra de dúvida, encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados na inicial.

Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR